Tribunal: TJPA
Processo: 0018532-40.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018532-40.2014.8.14.0301

APELANTE: CLENILDA ALBUQUERQUE PUREZA

APELADO: VGR LINHAS AEREAS SA, TVLX VIAGENS E TURISMO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de passagem aérea.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a análise:
(i) da existência de defeito na prestação do serviço de transporte aéreo e agência de viagens;
(ii) da legitimidade ativa da autora, considerando que esta não era titular das passagens aéreas objeto da ação.

III. Razões de decidir
3. Reconhecida a ilegitimidade ativa da autora, que não figurava como contratante do serviço de transporte aéreo, nos termos do art. 17 do CPC.
4. Inexistência de nexo causal entre a conduta das rés e os danos alegados, uma vez que o serviço foi prestado conforme o contrato firmado com os reais titulares das passagens.
5. Aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a legitimidade de terceiros sem vínculo jurídico com o contrato de transporte (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 608253/SP).
6. Não demonstrado defeito na prestação do serviço, inviabilizando a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.
8.
Tese de julgamento:
"A ausência de vínculo jurídico direto entre a parte autora e o contrato de transporte aéreo inviabiliza a legitimidade ativa para pleitear indenização, ainda que alegado defeito na prestação do serviço."

Legislação e Jurisprudência Citadas
• CPC, arts. 17 e 373, I.
• CDC, art. 14.
• STJ, EDcl no AgRg no AREsp 608253/SP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018532-40.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: CLENILDA ALBUQUERQUE PUREZA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 23928745.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CLENILDA ALBUQUERQUE PUREZA
em face da decisão monocrática de
ID 23928745
, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto em face de
TVLX VIAGENS E TURISMO S.A. E VGR LINHAS AÉREAS S.A.

A sentença a quo, constante do id 22733850, concluiu pela inexistência de responsabilidade das rés em relação aos danos alegados pela autora. A sentença baseou-se no fato de que
a apelante não figurava como titular das passagens aéreas que ensejaram a demanda
, nos seguintes termos:

Analisando os autos, verifica-se que a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, não se desincumbindo a contento do que determina o art. 373, I, do CPC. Ao contrário, analisando o caderno processual constata-se que, em que pese a autora alegue que tenha chegado ao aeroporto para viajar e lá foi surpreendida com a informação de que sua passagem havia sido cancelada, a realidade dos autos, consoante documento de ID nº 43396314, página 32, demonstra que sequer a autora era passageira do voo (mas sim outros terceiros totalizando 3 passageiros).

(...)

Não comprovado nexo causal, não merece guarida o pedido da autora de

indenização por danos materiais e morais, não sendo comprovada ilicitude praticada pela ré.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES (art. 487, I, do CPC) os pedidos.

Condeno a parte demandante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais por equidade no importe de R$ 1.000,00. Entrementes, suspensas as suas exigibilidades em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id 22733851), a apelante sustenta, em síntese:

(i) a ocorrência de defeito na prestação do serviço por parte das rés, que teria prejudicado a concretização do contrato de transporte;

(ii) a consequente obrigação das recorridas em reparar os danos materiais por ela suportados, mesmo que não constasse como passageira;

(iii) pedido de reforma integral da sentença para acolhimento do pleito inicial.

As contrarrazões foram apresentadas pelos apelados, conforme ids 22733856 e 22733857, defendendo, em resumo:

(i) a ausência de comprovação de defeito na prestação do serviço;

(ii) a falta de legitimidade da autora para postular os pleitos deduzidos na exordial, já que ela não era parte contratante.

Sobreveio a decisão monocrática recorrida (
ID 23928745
), que restou assim ementada:

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrente do cancelamento de passagem aérea. Sentença fundamentada na ilegitimidade ativa da autora e na ausência de defeito na prestação do serviço.

II. Questão em Discussão
2. A controvérsia cinge-se à análise de:
(i) a existência de defeito na prestação do serviço pelas rés;
(ii) a legitimidade ativa da autora, considerando que esta não era titular das passagens aéreas objeto da ação.

III. Razões de Decidir
3. Ausência de legitimidade ativa da autora constatada, uma vez que esta não figurava como titular das passagens aéreas. Não preenchido o requisito previsto no art. 17 do CPC.
4. Inexistência de nexo causal entre as condutas das rés e os alegados danos materiais. A prestação do serviço atendeu ao contrato firmado com os verdadeiros titulares das passagens.
5. Incidência da jurisprudência consolidada do STJ, que exclui a legitimidade ativa de terceiros que não possuem vínculo jurídico com o contrato de transporte (EDcl no AgRg no AREsp 608253/SP).
6. Não demonstrada falha no serviço prestado pelas rés, inviabilizando a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

IV. Dispositivo e Tese
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
8. Tese de julgamento: "A ausência de vínculo jurídico direto entre a parte autora e o contrato de transporte aéreo inviabiliza a legitimidade ativa para pleitear indenização, ainda que alegado defeito na prestação do serviço."

Legislação e Jurisprudência Citadas

CPC, arts. 17 e 373, I.

CDC, art. 14.

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 608253/SP

Irresignado, a agravante interpôs Agravo Interno no ID 24345854.

Em suas razões, alega, sucintamente: (i) a responsabilidade civil das empresas agravadas; (ii) a ocorrência de dano material e moral.

Requer a reforma da decisão com o provimento do Agravo Interno com a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 24702806.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil das rés, ora apeladas, pelos supostos danos materiais alegados pela autora, os quais derivariam de falhas na prestação dos serviços de transporte aéreo e agência de viagens.

Pois bem.

Conforme consignado nos autos, a sentença recorrida reconheceu a improcedência da demanda com base em dois fundamentos principais: (i) a inexistência de defeito na prestação dos serviços contratados e (ii) a ausência de legitimidade da autora, uma vez que esta não figurava como titular das passagens aéreas objeto do litígio.

Em suas razões recursais, a apelante limita-se a alegar a responsabilidade das rés pelo inadimplemento contratual, apontando que teria suportado danos materiais. Todavia, a própria recorrente admite, em seu recurso, que não era titular das passagens aéreas, fato que compromete sua legitimidade ativa para pleitear qualquer reparação neste contexto.

No que tange à ilegitimidade ativa, esta decorre diretamente da ausência de vínculo jurídico entre a apelante e o contrato de transporte em questão. Segundo a doutrina processualista, a legitimidade ativa ad causam está condicionada à titularidade do direito material objeto da demanda, sendo necessária a demonstração de que o alegado prejuízo decorre diretamente de uma relação contratual ou de consumo.

No caso em análise,
a própria recorrente admite que não celebrou o contrato com as rés
,
limitando-se a representar interesses de terceiros
. Tal fato inviabiliza o atendimento do requisito essencial previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência também é firme ao excluir a legitimidade ativa de terceiros que não tenham participado do vínculo contratual. O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que
não há que se cogitar de legitimidade para ação indenizatória quando o autor não figura como parte do contrato que originou a demanda
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SANEAMENTO DO VÍCIO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Precedentes do STJ. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 608253 SP 2014/0274809-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2017)

Logo,
a ausência de relação jurídica entre a apelante e as rés constitui óbice intransponível para o acolhimento do pedido indenizatório
.

A legitimidade ativa é requisito processual indispensável para a procedência de qualquer demanda judicial, configurando pressuposto objetivo da relação processual, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil. No presente caso, inexiste prova nos autos de que a apelante tenha participado diretamente da contratação dos serviços ou mesmo que tenha figurado como destinatária final das passagens aéreas.

Conforme a sistemática do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, a responsabilização objetiva do fornecedor de serviços demanda a configuração simultânea de defeito na prestação do serviço, nexo causal e dano efetivo, conforme disposto no artigo 14 da referida norma. Contudo, além da ausência de legitimidade ativa, os autos não revelam qualquer elemento que demonstre defeito no serviço prestado pelas rés.

Ademais, ao longo do processo, restou evidente que o contrato em questão foi celebrado por terceiros, o que afasta a incidência das normas protetivas consumeristas à autora. Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a relação de consumo, elemento essencial para aplicação das normas do CDC, deve estar devidamente comprovada, sob pena de não se configurar a responsabilidade objetiva. Cito, por oportuno:

"Não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor quando não há vínculo contratual ou relação de consumo entre as partes, o que inviabiliza a responsabilização objetiva do fornecedor de produtos ou serviços" (REsp 1.545.820/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 01/07/2016).

A ausência de comprovação de qualquer nexo de causalidade entre a atuação das rés e os alegados danos materiais, bem como a inexistência de vínculo direto entre as partes, impedem a condenação pretendida pela apelante.

No tocante ao pedido de reforma da sentença, é imprescindível reiterar que o ônus da prova incumbe à parte autora, conforme artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Não tendo a recorrente demonstrado os requisitos indispensáveis ao reconhecimento de seu pleito, é inviável a procedência da demanda.

Por fim, reitero que a decisão de primeiro grau, ao rejeitar os pedidos iniciais, encontra-se alinhada à jurisprudência desta egrégia Corte, que tem afastado a responsabilidade de fornecedores em situações de ausência de relação jurídica direta.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025